Tribunal: TJES
Processo: 0014454-17.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014454-17.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA SHIP FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VALORES DAS FATURAS INCOMPATÍVEIS COM A MÉDIA MENSAL. CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

2. Deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas impugnadas ou justificado o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo.

3. A suspensão indevida do fornecimento do serviço, por parte da requerida, por si só, autoriza a condenação ao pagamento de indenização extrapatrimonial, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa
.

4. O valor fixado pelo julgador singular, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) coaduna com aquele costumeiramente fixado por este Tribunal para casos de suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014454-17.2019.8.08.00035

APELAN
TE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: VITÓRIA SHIP FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA

RELATOR: DES
EMBARGADOR

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

em face da r. sentença de fls. 141/142, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da

Ação Declaratória de Inexigibilidade Parcial do Débito c/c Indenizatória

ajuizada por
VITÓRIA SHIP FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA
em face da recorrente,

julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, nos termos das fundamentações acima alinhadas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para confirmar a decisão de fls. 44/45v e declarar a inexigibilidade parcial dos valores lançados nas faturas nº 027.262.333 e nº 025.598.532, reconhecendo-se como justo e razoável o valor de R$ 290,35 (duzentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos) para cada fatura, sendo tal valor calculado com base na média dos quatro meses anteriores ao aumento do consumo, atualizado monetariamente desde a data do respectivo vencimento.

Expeça-se em favor da requerida alvará para levantamento da quantia depositada às fls. 50, tendo em vista tratar-se da quantia referente ao pagamento das faturas vencidas nos meses de abril e maio de 2019.

Condeno a requerida ao pagamento de uma indenização a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data da sentença ate o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.”

Em suas razões (fls. 147/160), aduz a apelante, em síntese, que
(i)
sua atuação está revestida de legalidade;
(ii)
inexiste dano moral a ser reparado, sendo que agiu dentro do exercício regular do direito; e
(iii)
ainda que mantida a condenação ao pagamento de dano moral, o valor fixado em sentença deve ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas às fls. 172/175, pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se
Ação Declaratória de Inexigibilidade Parcial do Débito c/c Indenizatória
ajuizada pela ora recorrida, na qual aduz que, nos meses de abril e maio de 2019, as contas de energia emitidas pela requerida perfaziam valores exorbitantes, muito acima do padrão mensal de consumo da requerente.

Segue narrando que, em vista disso, entrou em contato com a concessionária que, após medição realizada em 09/05/2019, ratificou os valores constantes nas faturas mencionadas.

Diante da discordância dos valores, a autora deixou de efetuar o pagamento das faturas mensais, tendo a requerida promovido corte de fornimento de energia, bem como negativação do nome da requerente nos órgãos de proteção de crédito.

Pois bem.

De início, destaco que é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA Nº 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Verifica-se que não houve prequestionamento dos arts. 927 do CPC/1973; 186 e 187 do Código Civil e 14, § 3º, II, do CDC nas instâncias inferiores, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados e decididos pelo órgão julgador. Incide, na espécie, a Súmula nº 282/STF. 2.
Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica
. 3. Ademais, no caso dos autos, a Corte a quo entendeu que, “acaso haja impedimento para a concessionária fornecedora de energia elétrica em realizar a leitura do medidor, esta deverá comunicar por escrito o consumidor acerca de tal fato. Ocorre que não há nos autos qualquer prova de que a concessionária tenha enviado comunicação ao consumidor (...)”. 4. O citado fundamento, suficiente para manutenção do acórdão, não foi combatido nas razões do apelo nobre. Aplica-se o enunciado da Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. " 5. O caso assume claros contornos probatórios. A adoção de posicionamento distinto do alcançado pelo Tribunal de origem exceder as razões colacionadas no aresto objurgado, implicando revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o disposto na Súmula nº 7/STJ. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ; REsp 1.671.081; Proc. 2017/0108596-4; AL; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 12/09/2017).

________________________

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos morais, reconheceu que existe relação de consumo entre as partes. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo. II - Sobre o cabimento da inversão do ônus da prova, a Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: “
Outrossim, a parte requerida/agravante possui responsabilidade objetiva na reparação de prejuízos causados em razão da prestação dos seus serviços, forte no artigo 37, §6º, da Constituição Federal e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
: [...] Ademais, conforme o art. 22 do CDC,
a ré, como prestadora de serviço público essencial, responde perante o consumidor em face do seu dever de fornecer serviços adequados, eficientes e seguros. Por isso que, naturalmente, aplica-se a teoria estática na distribuição do ônus, sendo da empresa prestadora de serviços públicos a aptidão natural para comprovar a perfeição no fornecimento de energia elétrica ao tempo dos fatos que motivaram a demanda, sob pena de responder pelos danos ocasionados
. Além disso, em que pese a previsão de instrumentos processuais em favor da parte mais fraca seja uma realidade, deve-se ponderar a sua utilização em ordem ao cumprimento da finalidade que lhes dá razão de existir, qual seja, a busca do equilíbrio no âmbito do processo.
E nisso se inclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, assim disposta no art. 6º, VIII, do CDC
: [...] Alinhando-se a este contexto as peculiaridades do caso concreto, em que a causa de pedir imputa a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, tenho que concorrem tanto o requisito da verossimilhança das alegações quando o da hipossuficiência da parte autora/agravada. E, no mesmo compasso, não vejo irrazoabilidade na determinação da inversão do ônus da prova, já que não há imposição de realização de prova negativa e não é encargo processual impossível ou dificultoso à ré, não obstante o seja à parte autora.” III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo Enunciado N. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual “A pretensão de simples reexame de provas não enseja Recurso Especial”. lV - Agravo interno improvido.

(STJ; AgInt-AREsp 2.184.432; Proc. 2022/0245103-1; GO; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 10/03/2023).

Por outro giro, a hipossuficiência previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, apta a autorizar a inversão do ônus probatório não se restringe ao aspecto econômico-financeiro, possuindo ainda uma vertente técnica, ou seja, quando uma parte possui melhores condições de produzir determinada prova.

Assim, procedida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas, ou justificado o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados.

Frise-se que as alegações da concessionária acerca da possibilidade de existência de problemas nas instalações do consumidor não possuem qualquer verossimilhança, notadamente diante da considerável alteração da média de consumo, cabendo mencionar que inspeções unilaterais realizadas pela concessionária, atestando a suposta regularidade da medição, não gozam de presunção de veracidade.

Aliás, conforme bem pontuado pelo magistrado primevo,
“
e
m que pese a ré alegue, em contestação, que os valores foram cobrados em decorrência da irregularidade
constatada na verificação periódica de rotina ocorrida no dia 05/07/2019 (fls.102), tal alegação mostra-se contraditória, uma vez que as faturas foram expedidas em data anterior, com vencimento nos meses de abril e maio de 2019”.

Assim, do exame do acervo probatório, não se vislumbra nenhuma justificativa para um descompasso tão grande entre as cobranças dos meses de abril de 2019 (no valor de R$ 7.674,68) e maio de 2019 (no valor de R$ 1.021,48) com os demais meses que, por sua vez, perfazem a média de R$ 250,00. A revelar, portanto, que o excesso cobrado não pode ser exigido do consumidor.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS COM VALORES INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE – RELAÇÃO CONSUMERISTA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO, PELA CONCESSIONÁRIA, DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO – REFATURAMENTO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 2.
Deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas impugnadas ou justificado o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo.
3. Recurso desprovido.

(TJES, AC nº 0000449-51.2017.8.08.0005, Terceira Câmara Cível, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 12/Jul/2023).

Acerca do dano moral reconhecido em sentença, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie, para além da cobrança indevida – conforme aqui já consignado –, a autora alega que houve a suspensão indevida do fornecimento do serviço, por parte da concessionária requerida, o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa.
Veja-se:

(...) 6.
Esta e. Corte de Justiça tem entendimento consolidado de que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes
. 7. Levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso ora em análise, é adequada a verba indenizatória arbitrada pelo Juízo a quo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) decorrente do dano moral suportado. O valor se encontra apto à tentativa de mitigar a lesão psicológica sofrida, na medida em que se revela um direito de índole personalíssima, bem como coíbe novas práticas aos demais consumidores e atende ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica da EDP. 8. Recurso improvido.

(TJES; AC 0000258-61.2019.8.08.0061; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 10/08/2021; DJES 25/08/2021)

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma,
”a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Também neste ponto entendo irreparável a sentença primeva, na medida em que o valor fixado pelo julgador singular – no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – coaduna com aquele costumeiramente fixado por este Eg. Tribunal de Justiça para casos de suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica. Senão vejamos:

(...) VI – Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) Nº 3266755 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. VII –
Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, que culminou no corte indevido do fornecimento de energia, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado. Diante de tais argumentos, considero irretocável a indenização fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a apelada pelo dano suportado.
VIII – Recursos conhecidos. Apelação da EDP improvido. Apelação Adesiva parcialmente provida.

(TJES; AC 0002316-90.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 13/12/2021; DJES 21/01/2022)
(grifei)

_______________________

(...) 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova. 2. Deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas dos meses de outubro de 2018 a janeiro de 2019 e de justificar o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo. 3.
A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica implica em dano moral
in re ipsa
, consoante precedentes do STJ. O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda consonância com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros fixados pelo TJES para casos semelhantes.
4. Recurso conhecido e desprovido

(TJES, AC nº 0000144-15.2019.8.08.0032, Terceira Câmara Cível, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 15/12/2020, DJe 11/06/2021).

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,

mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

A título de honorários recursais, majoro a condenação imposta para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.